Tribunal: TJBA
Processo: 0574368-75.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0574368-75.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MEGAFRIOS REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s): MAURICIO TRINDADE MIRANDA, VICTOR RAMIRO DE OLIVA

APELADO: MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.

Advogado(s):SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. TERMO DE QUITAÇÃO GERAL, AMPLA E IRRESTRITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. DIREITOS PREVISTOS NA LEI N.º 4.886/65. QUITAÇÃO VÁLIDA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a validade de termo de quitação geral, ampla e irrestrita, firmado entre as partes no encerramento de contrato de representação comercial, julgando improcedentes os pedidos de pagamento de comissões e indenização.

2. O termo de quitação geral, ampla e irrestrita presume-se válido e eficaz, salvo demonstração de vícios de consentimento, nos termos do art. 421-A do Código Civil, o que não foi comprovado nos autos.

3. A mera alegação de fragilidade financeira da parte não é suficiente para caracterizar estado de perigo ou lesão, conforme os arts. 156 e 157 do Código Civil.

4. Direitos previstos na Lei n.º 4.886/65, como o aviso prévio e a indenização de 1/12, podem ser objeto de quitação ampla, desde que não haja ressalvas ou prova de inadimplemento no termo assinado pelas partes.

5. O princípio da boa-fé objetiva veda comportamentos contraditórios (
venire contra factum proprium
) e reforça a segurança jurídica, sendo incabível a revisão de acordo validamente celebrado.

6. Recurso não provido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 0
574368-75.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
MEGAFRIOS REPRESENTAÇÕES LTDA.
e apelada
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23